Tribunal: TJMT
Processo: 1009305-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009305-13.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - CPF: 098.666.157-07 (ADVOGADO), BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 - CNPJ: 02.299.270/0001-70 (AGRAVANTE), ANA REGINA ROCHA BERNARDON - CPF: 016.190.841-12 (AGRAVADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), STEPHANIE PAULA DA SILVA - CPF: 052.387.751-05 (ADVOGADO), ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA - CNPJ: 69.332.757/0001-89 (AGRAVANTE), CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 15.423.664/0001-30 (AGRAVANTE), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE RES SPERATA – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE AS RÉS SUSPENDAM A COBRANÇA DOS DÉBITOS DISCUTIDOS E PROCEDAM À BAIXA DO NOME DA AUTORA DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO, SOB PENA DE MULTA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, DEMONSTRADOS -
DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte autora/agravada pleiteou o deferimento da tutela de urgência para obter a suspensão das cobranças dos débitos e da negativação imposta pelas rés/agravantes, o que foi deferido pelo Magistrado a quo.

A medida praticada pelo juízo tem nítido caráter acautelatório até a resolução da divergência do conflito de interesses, desconfigurando o sugerido dano irreversível ou de difícil reparação.

A probabilidade do direito da agravada restou demonstrada, tendo em vista o instrumento de contrato, a cobrança da dívida e a negativação do seu nome em virtude desse débito.

Com relação ao perigo de dano, presente sua demonstração, haja vista que a continuidade das alegadas cobranças irregulares e a manutenção da inscrição do nome da autora/agravada nos órgãos de proteção ao crédito restringirão seu acesso ao crediário de forma indevida.

Assim, considerando o pedido inicial e a discussão dos débitos, mostra-se prudente a suspensão da cobrança e baixa do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito realizado pelo credor, quer se trate de débitos locatícios ou de multa contratual.

De outra banda, a agravante não terá prejuízo algum, se restar provada, posteriormente, a legalidade do débito gerado, podendo, nesse caso, ser cobrado e incluído novamente o nome da agravada, nos cadastros de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 E OUTROS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c com Restituição de Valores Pagos a Título de Res Sperata no 1018312-37.2019.8.11.0041, ajuizada por ANA REGINA ROCHA BERNARDON, que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar as rés suspendam a cobrança dos débitos discutidos e procedam à baixa do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, referente ao Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças de Loja de Uso Comercial do Shopping Estação Cuiabá, sob pena de aplicação de multa diária
no valor
de R$ 500,00.

Em suas razões, a agravante sustenta que a agravada carece de interesse de agir perante o Juízo ao questionar cláusulas contratuais livremente pactuadas que jamais foram objeto de impugnação durante a relação contratual estabelecida.

Afirma a inexistência de descumprimento contratual por parte da agravante, porquanto o contrato de locação foi pactuado em atenção à autonomia de vontade das partes e aos princípios da boa-fé e probidade (artigo 54 Lei 8.245/91), bem como a cobrança é realizada com base nas cláusulas contratuais livremente pactuadas.

Aduz que o motivo para o insucesso da operação da agravada foi a sua incapacidade técnica e falta de experiência no ramo aliada a problemas financeiros.

Argui que a agravada não nega a existência do débito locatício, mas tão somente se limita a afirmar a sua discordância com a cobrança do aluguel.

Por fim, alega a ausência dos requisitos básicos para o deferimento da tutela de urgência e que a decisão recorrida lhe gera incontáveis e irreversíveis prejuízos, uma vez que impossibilita o exercício regular do direito (cobrança das dívidas contraídas de forma legítima e voluntária).

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, para indeferir de plano os pleitos liminares.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 42289965).

Contrarrazões da agravada (ID 45784958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual com Declaração de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Valores Pagos a Título de “res sperata”, proposta por ANA REGINA ROCHA BERNARDON em face de ROYAL BRASIL ADMINST EMPRENDIMENTOS E PART LTDA, BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO RIO/MINAS LTDA, CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING, aduzindo que firmou Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças de Loja de Uso Comercial do Shopping Estação Cuiabá, tendo por objeto o Espaço Comercial de no 1033 (ANA BERNARDON), localizado no piso L1 do referido Shopping.

Aduz que foi prometido um aglomerado passista por dia, circulando por todo espaço transitório no empreendimento, uma vez que se tratava do “Maior Shopping do Estado”. Contudo, as lojas anunciadas durante a contratação, que serviriam para aumentar a circulação de pessoas nas proximidades da loja da autora, não se realizaram.

Sustenta ter realizado a abertura de sua loja mesmo assim, e com ânimo de alavancar seu negócio, pagou a título de CDU/res sperata o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em única parcela.

Afirma que tem sido cobrada a mais pelo aluguel devido e que os prejuízos sofridos já são imensuráveis, deixando-a insolvente, motivo pelo qual se viu obrigada a encerrar o negócio em 27/02/2019.

Em razão do inadimplemento dos valores cobrados indevidamente, o seu nome foi incluído no rol de inadimplentes, razão pela qual postula a concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinado que os réus procedam a baixa da restrição, bem como suspenda a cobrança referente aos débitos pendentes objeto do contrato discutido, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ao analisar o pleito liminar, considerando a presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, o Magistrado de piso deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar às rés que suspendam a cobrança dos débitos discutidos e procedam a baixa do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito, referente ao Instrumento Particular de Contrato de Locação e Outras Avenças de Loja de Uso Comercial do Shopping Estação Cuiabá, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento pelas Requeridas a fim de reformar a decisão agravada, para indeferir de plano os pleitos liminares.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Há que se ressaltar que o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

A medida praticada pelo juízo de primeiro grau tem nítido caráter acautelatório até resolução da divergência do conflito de interesses, desconfigurando o sugerido dano irreversível ou de difícil reparação.

No caso, a parte autora/agravada pleiteou o deferimento da tutela de urgência para obter a suspensão das cobranças dos débitos e da negativação imposta pelas rés/agravantes.

A probabilidade do direito da agravada restou demonstrada, tendo em vista o instrumento de contrato, a cobrança da dívida e a negativação do seu nome em virtude desse débito.

Assim, considerando o pedido inicial e a discussão dos débitos, mostra-se prudente a suspensão da cobrança e baixa do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito realizado pelo credor, quer se trate de débitos locatícios ou de multa contratual.

De outra banda, a agravante não terá prejuízo algum, se restar provada, posteriormente, a legalidade do débito gerado, podendo, nesse caso, ser cobrado e incluído novamente o nome da agravada, nos cadastros de proteção ao crédito.

Com relação ao perigo de dano, averiguo também sua demonstração, haja vista que a continuidade nas alegadas cobranças irregulares e a manutenção da inscrição do nome da autora/agravada nos órgãos de proteção ao crédito restringirão seu acesso ao crediário de forma indevida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. TUTELA ANTECIPADA. EXTINÇÃO CONTRATO LOCAÇÃO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, as tutelas de urgência fundam-se nos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Impõe-se o deferimento do pedido de tutela antecipada, eis que presentes os requisitos. Recurso provido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0000.19.033150-4/001, Relator: Des. Rogério Medeiros, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE LOCATIVOS COMERCIAIS POR PRAZO INDEFINIDO, COMO POSTULADO, ATÉ A MODIFICAÇÃO DO QUADRO ATUAL DE PANDEMIA PELO CORONAVÍRUS. CABIMENTO PARCIAL DO INCONFORMISMO. ART. 300 DO CPC. Possibilidade apenas na redução de 50% do valor do aluguel, por 60 dias, com base no último aluguel pago ao locador. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2074399-68.2020.8.26.0000, Relator: Francisco Occhiuto Júnior, 32a Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020)

Portanto, presentes os requisitos autorizadores do artigo 300, do CPC, devida é a manutenção da tutela de urgência deferida pelo magistrado a quo, que determinou a suspensão das cobranças, bem como abstenção de medidas de negativação do nome da autora.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021